Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. OPÇÃO DO EXEQUENTE.
1. Nos termos do art. 516, do CPC, a regra geral de competência para a fase de cumprimento de sentença é a do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II), embora facultado ao exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer (parágrafo único).
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.